Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-55.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JURANDIR DE MOURA
Órgão julgador: RECORRENTE: JURANDIR DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600304-55.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600304-55.2020.6.16.0046
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Registro de Candidatura -
RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600304-
55.2020.6.16.0046, (DRAP - 0600293-26.2020.6.16.0046), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jurandir de Moura, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 23444,
pelo(a) Cidadania (23 - CIDADANIA), no Município de(o) Foz do Iguaçu (indeferimento ante a
omissão na apresentação da certidão criminal completa da Justiça Estadual de 2º Grau do
domicílio do candidato, nos termos do art. 27, Res. TSE 23.609/19). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JURANDIR DE MOURA (RECORRENTE)
ELVIS GIMENES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19041
566
13/11/2020 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.019
RECURSO ELEITORAL 0600304-55.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JURANDIR DE MOURA
- OAB/PR0017922
ADVOGADO: ELVIS GIMENES
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC - INDEFERIMENTO DO REGISTRO - LISTA DE
DOCUMENTOS DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97 – CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE – NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA JUSTIÇA
ESTADUAL DE 2º GRAU – JUNTADA DA CERTIDÃO APÓS PEDIDO DE
REGISTRO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles a certidões
criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
Estadual.
2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19041566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313593994100000018435142
Número do documento: 20111313593994100000018435142

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JURANDIR DE MOURA contra
a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao cargo de
vereador do Município de Foz do Iguaçu/PR, pelo Cidadania, em razão de ter deixado
de apresentar Certidão da Justiça Estadual de 2º Grau para fins eleitorais.
Em suas razões (id. 13766816), o recorrente afirma que foi acostada a
referida certidão, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, com o
deferimento de seu registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões (id. 13767166), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso (id. 18145766).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito ao
indeferimento do registro de candidatura do recorrente fundado na ausência de
condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de apresentação de certidão da
Justiça Estadual para fins eleitorais de 2º grau.
Na hipótese, o recorrente trouxe a integralidade da referida certidão após a
prolação da sentença (id. 13767266).
Sendo assim, em que pese tenha havido a juntada da certidão após o
pedido de registro de candidatura pelo recorrente, entendo possível o deferimento o
registro de candidatura, afastando, assim, a ideia de ausência de preenchimento de
condição de elegibilidade.
Neste sentido é o julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 19041566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313593994100000018435142
Número do documento: 20111313593994100000018435142

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE
NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da
Res.-TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação,
implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
apresentados com o recurso especial. Precedentes.
3. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos expostos no recurso especial,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência na
Súmula nº 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014)

Assim, com a juntada da certidão faltante, ainda que a destempo e, ainda,
considerando, que de acordo com as certidão de id. 13766566, o recorrente preenche
todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos qualquer notícia de
causa de inelegibilidade, é de ser deferido o seu pedido de registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 19041566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313593994100000018435142
Número do documento: 20111313593994100000018435142

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600304-55.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JURANDIR DE MOURA - Advogado do
RECORRENTE: ELVIS GIMENES - PR0017922 - RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL
DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 19041566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313593994100000018435142
Número do documento: 20111313593994100000018435142